Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-25.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000196-25.2021.8.05.0051 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LEANDRO CERQUEIRA VIANA Advogado(s): EMANUEL INOCÊNCIO CUNHA DA SILVA, GUSTAVO CUNHA DONATO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DA BAHIA. CONTRATO REDA. CONTRATO DE 20/4/2015 A 20/12/2015. SALÁRIO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DO INSTITUTO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO SALARIAL. COMPROVAÇÃO DO DANO. LAPSO CONSIDERÁVEL DE LABOR SEM A CONTRAPRESTAPÇÃO DEVIDA. VALOR. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/21. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000196-25.2021.8.05.0051, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.